Tribunal: TJDFT
Processo: 0724548-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724548-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. T. V. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA VALENTE DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID27769135, que indeferiu a medida liminar postulada no agravo de instrumento interposto por S.T.V. em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por S.T.V., menor representada por sua genitora, CAMILA VALENTE DA SILVA, para impugnar decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0721470- 42.2021.8.07.0001, proposta em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela criança, portadora de transtorno do espectro autista, a fim de compelir o plano de saúde a custear o tratamento prescrito por sua médica assistente. Fundamentou que (ID96731630): [...] Nesta sede, a agravante relata que foi diagnosticada e acompanhada pela médica responsável pela indicação dos tratamentos de saúde, a qual atestou que a criança necessita de seguimento contínuo com terapias de reabilitação, de forma urgente, por período indeterminado e sem limitação na quantidade de sessões anuais. Alega que, com o início o mais breve possível do tratamento, os sintomas da criança podem ser controlados, melhorando sua qualidade de vida e dos demais de sua convivência. Afirma que o plano de saúde oferece apenas tratamento pelo método convencional, completamente diferente do prescrito à menor. Esclarece que juntou nos autos prova de todas as clínicas indicadas de forma genérica pelo plano e que nenhuma é capaz de atendê-la conforme o laudo médico. Argumenta que a recusa da agravada em fornecer os tratamentos está devidamente demonstrada. Discorre que, conforme links arrolados nas razões recursais, é possível ouvir a negativa expressa da atendente quanto aos tratamentos de hidroterapia, equoterapia e musicoterapia. Acerca das demais terapias, a atendente alega que enviaria uma lista de clínicas credenciadas, mas não sabe informar quais atenderiam ou não conforme o laudo médico. Acrescenta que o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional garante ao cidadão o acesso à justiça, independentemente de prévio esgotamento, ou provocação, da via administrativa. Relata que possui transtorno do espectro autista, com prejuízos presentes que afetam a comunicação, a interação social, a parte física e o comportamento, necessitando de tratamento de saúde. Contudo, sua família não tem condições de arcar com os custos do tratamento, vez que já paga o plano de saúde, razão pela qual é importante o custeio pela agravada, para evitar prejuízos ao quadro da paciente. Salienta que a concessão da liminar é medida plenamente reversível, eis que a agravada poderá se valer de outros meios para efetivar as cobranças aqui discutidas no caso de eventual improcedência da ação, não gerando, assim, qualquer perda patrimonial. Defende que não cabe ao Judiciário nem ao plano de saúde escolherem o tratamento mais indicado ao quadro de saúde da menor. Enfatiza que a rede credenciada da agravada não oferece os métodos de terapia solicitados e, por consequência, possui a obrigação de ressarcir a paciente na integralidade do valor gasto. Discorre que o plano assistencial não pode se sobrepor ao profissional da medicina e limitar o número de sessões do tratamento necessárias à cura da patologia da usuária. Pede a antecipação da tutela recursal com a finalidade de obrigar a agravada a cobrir os tratamentos prescritos, terapia aba, fonoaudiologia com o método aba, terapia ocupacional com os métodos aba e integração sensorial, equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, de acordo com pedido médico, sem limite de sessões, mediante reembolso integral do tratamento, caso a agravada não comprove que dispõe de tal tratamento em rede credenciada. Requer, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID27740965). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID27740967), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. De acordo com o relatório médico elaborado pela neurologista infantil que acompanha a agravante (ID95496080): “A paciente S.T.V. está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de transtorno do espectro autista. O quadro é caracterizado por atraso de fala e de comunicação social (ausência de atenção compartilhada, pouco contato visual, dificuldade de socialização com seus pares) e comportamentos repetitivos (algumas estereotipias motoras). A criança necessita de seguimento contínuo com terapias de reabilitação, de forma urgente, por período indeterminado e sem limitação na quantidade de sessões anuais. A interrupção do seguimento com as terapias pode ocasionar grandes sequelas cognitivas e dificuldades comportamentais. As terapias devem ser realizadas de acordo com o seguinte esquema: • Terapia ABA (Applied Behaviour Analysis), mínimo de 25 horas semanais (até 40 horas semanais), a serem realizadas no ambiente da criança. • Fonoaudiologia, com abordagem ABA (Applied Behaviour Analysis); • Terapia ocupacional, com abordagem ABA (Applied Behaviour Analysis) e de Integração Sensorial de Ayres; • Equoterapia, uma sessão semanal, com profissional especializado; • musicoterapia, uma sessão semanal, com profissional especializado; • hidroterapia, duas sessões semanais, com profissional especializado; Estas terapias visam melhora social, nas habilidades de comunicação e redução de comportamentos inadequados. A intensidade da terapia é justificada do ponto de vista de literatura científica como sendo de forma intensiva.” Segundo informações apresentadas nas razões recursais (pp. 8/10, ID7740965), parece que a agravada não disponibiliza, em sua rede credenciada, atendimento por profissionais especializados nos métodos indicados no relatório acima. Por outro lado, não houve negativa formal do plano de saúde. Assim, não há, ao menos em sede de cognição sumária, provas inequívocas de que a rede credenciada não possa atender a criança com transtorno do espectro autista. Por fim, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos em favor da menor, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela recursal. INDEFIRO o pedido liminar.” A peticionante alega que, conforme o próprio teor da contestação apresentada na origem, a requerida confessa que não oferece os tratamentos prescritos à menor por não constarem no rol da ANS e somente dispõe de tratamentos convencionais. Afirma que restou mais que demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer os tratamentos solicitados. Enfatiza “a importância de iniciar imediatamente os tratamentos, tendo em vista que a criança sofrerá grande perda na evolução de seu quadro de saúde”. Argumenta que “os tratamentos nos métodos convencionais não surtem efeito para o caso da menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista, que precisa do tratamento especializado, individual, de forma intensiva e com urgência”. Defende que “prorrogar o início do tratamento especializado trará prejuízos significativos à saúde e desenvolvimento da menor, atualmente com 4 anos e em fase de desenvolvimento, que podem ser amenizados com o tratamento imediato, trazendo-lhe vida mais digna”. Reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a agravada seja compelida a cobrir os tratamentos prescritos por sua médica (terapia ABA, fonoaudiologia com o método ABA, terapia ocupacional com os métodos ABA e integração sensorial, equoterapia, musicoterapia e hidroterapia), sem limite de sessões, mediante custeio integral caso a recorrida não comprove que dispõe de tais tratamentos em rede credenciada, sob pena de multa diária (ID27939621). É o relatório. Em que pesem as alegações da agravante, não foi apresentado fato novo que faça presumir alteração do contexto que fundamentou o indeferimento da tutela de urgência recursal, razão pela qual a decisão não merece reparos. Rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator